Tribunal: TCU
Processo: 022.788/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de reformas militares do Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais: 9.1.1 os atos de concessão de reforma militar do Sr. Jorge Luiz Alves De Souza (XXX.185.729-XX) (peça 3), do Sr. Cezar Romero da Costa (XXX.391.698-XX) (peça 6) e do Sr. Carlos Cesar Silva De Melo (XXX.305.167-XX) (peça 8), ordenando seus respectivos registros; 9.1.2 o ato de alteração da concessão de reforma militar do Sr. Getúlio Miranda Silva (XXX.401.067-XX) (peça 4), dando-lhe registro; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de alteração da concessão de reforma militar do Sr. Jose Barbosa da Mota (XXX.080.493-XX) (peça 7); 9.3. destacar o ato de alteração da concessão de reforma militar do Sr. Francisco Severino de Franca (XXX.180.848-XX) (peça 9) para processo apartado e análise conjunta com o ato inicial que está na base do e-Pessoal aguardando autuação; 9.4. considerar ilegais: 9.4.1 os atos de alteração das concessões de reforma militar do Sr. Dion de Assis Távora (33902/2019) (peça 2) e do Sr. Januário Sawczuk (35182/2019) (peça 5), negando-lhes o registro; 9.4.2 o ato de concessão de reforma militar do Sr. Josias Campos de Oliveira (37401/2019) (peça 10), negando-lhe o registro; 9.5. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.6. determinar ao Comando da Aeronáutica, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.6.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.6.2. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão ao Sr. Dion de Assis Távora, ao Sr. Januário Sawczuk e ao Sr. Josias Campos de Oliveira, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pelos interessados, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.6.3. proceda a regularização do posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos das reformas militares do Sr. Dion de Assis Távora, do Sr. Januário Sawczuk e do Sr. Josias Campos de Oliveira; 9.6.4. registre os mais de 5.200 processos sobre o tema em tela no E-Pessoal e obedeça aos prazos previstos na Instrução Normativa - TCU no 78, de 21 de março de 2018, sob pena de responsabilização do Gestor; 9.7 enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Aeronáutica, do Exército e da Marinha, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.8. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas acima e adote as demais providências pertinentes.